Tribunal: STF
Processo: HC 183484
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 547.312. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional mais gravoso.
    Aduz que “o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida”.
    Entende a defesa que “o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o semiaberto que se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal”.
    Alega, também, que “em tempos de COVID-19, com a péssima realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso” (sic).
    Prossegue argumentando que “não se admite a fixação de regime prisional mais gravoso fundada em mera gravidade abstrata da infração (Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal). A invocação abstrata de causa de aumento de pena do crime de roubo não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “POR TOO O EXPOSTO, REQUER a Vossa Excelência, uma das maiores referencias da Justiça Brasileira, se digne CONCEDER A LIMINAR DE URGÊNCIA URGENTISSIMA DE OFICIO, modificando o REGIME INICIAL de cumprimento da pena do paciente para o SEMIABERTO, tudo em atenção aos comandos do artigo art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, permitindo que ele seja IMEDIATAMENTE transferido REGIME SEMIABERTO com ou SEM tornozeleira eletrônica. No mérito, se digne VOSSA EXCELÊNCIA em ratificar a liminar em todos os seus termos, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
    Em tempos de COVID-19, as pessoas precisam ficar em casa, os presos que tem direito gozando dele, pois, o sistema é insalubre, desumano, arcaico e tenebrosos, detalhe, não ressocializa ninguém e, neste caso, estamos falando de um cidadão que nunca teve envolvimento com crimes, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida, cuja pena foi estabelecida em 7 anos e 9 meses. CONCESSAO DA ORDEM DE OFICIO, LIMINARMENTE QUE SE IMPÕE. COM O DEFERIMENTO DA LIMINAR, seja comunicado o TJPB bem como a JUIZA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE SANTA RITA NA PARAIBA para cumprimento imediato da decisão. Liberdade que se impõe em atenção a RECOMENDAÇÃO do CNJ de Nº 62 de 17 de março de 2020”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 183.293, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 547.312.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do RHC 183.293, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente